Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-08.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-08.2023.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO GUEDES FRANCA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APELANTE. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRECEDÊNCIA SOBRE O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO

§
8º, ART. 85, DO CPC. TEMA 1076, STJ. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8000352-08.2023.8.05.0224
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.